Tribunal: STF
Processo: RE 1403489
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA AVERBAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM OUTRO REGIME. IMPOSSIBLIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA EM OUTRO REGIME. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    1. Legítima a pretensão da apelante, eis que não se trata da denominada desaposentação, e sequente aposentadoria, considerando tempo de serviço posterior, mas renúncia a aposentadoria com a finalidade de ver o tempo de serviço particular contado em órgão público estadual. 



    2. Apelação da autora provida. Remessa necessária e apelação do INSS desprovidas.” (Doc. 9)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso I, 5º, inciso XXXVI, 40, 194, 195 e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, “o desacerto do Julgado ao conceder a desaposentação sem devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria, impondo a sua reforma, não só porque o referido instituto não se compatibiliza com os Princípios da Solidariedade Social e da Universalidade que informam o sistema de custeio da previdência social, mas também porque se estará violando a norma que regula a compensação dos regimes previdenciários próprios, desequilibrando o sistema que pagou temporariamente o benefício sem a respectiva contrapartida financeira, transferida integralmente para o sistema que arcará com o futuro benefício do interessado”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, julgado improcedente o pedido de Desaposentação, ao menos, condicionando seu exercício à devolução dos valores percebidos durante a vigência da aposentadoria” (Doc. 17).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 503 da Repercussão Geral (Doc. 24).



    O relator do feito manifestou-se no sentido do não cabimento do juízo de retratação, por se tratar de situação distinta (Doc. 25). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com feito, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 503, firmou a tese de que, “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



     A decisão restou assim ementada, litteris:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” (RE 661.256, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2017)



    Em embargos de declaração, o acórdão foi assim integrado, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.” (RE 661.256-ED-segundos, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2020)



    Conclui-se, dessa forma, que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 661.256, sob a sistemática da repercussão geral. 



    O fato de pretender-se a desaposentação para a utilização do tempo junto ao regime próprio não afasta a aplicação do precedente, em que assentada a impossibilidade de desfazimento do ato jubilatório, consoante ilustram as seguintes decisões monocráticas: RE 883.338, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/2020; RE 1.357.275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/12/2021; RE 1.364.430, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/3/2022; RE 1.423.409, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/3/2023; e RE 1.484.179, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/4/2024, esta assim ementada, in litteris:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DA APOSENTADORIA PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO IDÊNTICO, AINDA QUE EM REGIME PREVIDENCIÁRIO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: RE N° 661.256-RG/SC, TEMA N° 503 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.” 



    Na mesma linha pronunciou-se a Segunda Turma, em caso semelhante ao ora examinado, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à renúncia de aposentadoria, 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.116.232-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/4/2021)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, para, reformando o acórdão, julgar improcedente o pedido inicial, restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente